Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-52.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. VALORES DESCONTADOS DE APOSENTADORIA. IRREGULARIDADE CONTRATUAL. BOLETO GERADO PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO. FRAUDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. VALOR DA RESTITUIÇÃO. CORRIGIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando a nulidade do contrato no 010110298070, devendo o BANCO se abster de efetuar novos descontos no benefício previdenciário do autor, e condenando solidariamente os réus a restituírem ao autor o valor de R$3.627,40. Em suas razões, o recorrente defende que a contratação é regular, sendo digital, e confirmada por biometria facial do recorrido (assinatura eletrônica), tendo ainda ocorrido transferência bancária do crédito para conta corrente de titularidade do recorrido. Ademais, sustenta a excludente de responsabilidade, pois a parte recorrida efetuou pagamento de boleto que beneficiou terceiro. Por fim, alega a ausência de dano material e divergência do valor a ser restituído. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 56000422).

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 56000412.

3. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

4. Analisando o acervo probatório, verifica-se que autor, ora recorrido, vem enfrentando deduções em sua aposentadoria referentes a empréstimo consignado (contrato no 010110298070) que não solicitou. Narra o recorrido que descobriu em 28/06/2021, ao verificar extrato de sua conta, um depósito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e um contrato de empréstimo consignado feito em seu nome junto ao banco recorrente com 84 parcelas de R$129,55. Diante disso, registrou ocorrência junto a 35a Delegacia de Polícia, ocorrência n° 2.082/2022-0 (ID 56000124). Aduz ainda que entrou em contato com a Ml CABRAL SERVIÇOS FINANCEIROS, e informou que não reconhecia o contrato em questão, solicitando seu cancelamento. Foi instruído a reembolsar o valor depositado por meio de um boleto, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo beneficiário era a citada Instituição. Confiante na boa-fé da empresa, efetuou o pagamento do referido boleto em 29/10/2021, visando a sanar o problema. No entanto, os descontos continuaram.

5. Em primeiro lugar, é válido ressaltar que a responsabilidade civil estabelecida no CDC, assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). No caso de existir mais de um responsável pelo dano, todos responderão solidariamente (CDC, art. 7o e art. 25, §1o). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiros. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.

6. No caso em tela, constata-se que o recorrente não logrou demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo mencionado. A simples inclusão de contratos contendo a fotografia do autor não é suficiente, pois não demonstra de forma eficaz que o consumidor estava plenamente ciente dos termos do contrato. Ademais, por meio do Ofício BRB (ID 56000391), constata-se que o recorrido não utilizou os fundos depositados em sua conta corrente, em contraste com a alegação feita pelo banco recorrente. Deste modo, restando clara a irregularidade contratual, a declaração de nulidade do referido contrato de empréstimo é medida que se impõe.

7. No tocante ao argumento de que o boleto pago pelo autor, em benefício de terceiro, caracterizar fortuito externo, verifica-se que o mesmo não merece prosperar. A ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos experimentados pelos consumidores, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da atividade que o requerido exerce, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC. Ademais, a excludente mencionada no citado dispositivo, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela classificada como fortuito externo, o que não é o caso dos autos, pois a fraude somente se concretizou porque o sistema de segurança não foi capaz de impedir que os fraudadores firmassem contrato de empréstimo consignado em nome do autor. Assim, deve a Instituição responder pelos danos causados ao consumidor.

8. Nesse sentido, colaciono o julgado da 3a Turma do STJ, que entendeu que: “não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).” (REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023).

9. No que se refere à divergência do valor a ser restituído, razão assiste ao recorrente. Verifica-se que o primeiro desconto relativo ao empréstimo consignado, objeto da ação, foi feito em 07/12/2021. Desde então, houve um total de 24 (vinte e quatro) descontos, somando o valor de R$ 3.109,20 (três mil cento e nove reais e vinte centavos) - ID 56000411 - Pág. 16. Portanto, o dano material devido ao autor é de R$ 3.109,20 (três mil cento e nove reais e vinte centavos) e não no importe de R$ 3.627,40 (três mil seiscentos e vinte e sete reais e quarenta centavos).

10. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para corrigir o valor de restituição, no importe de R$ 3.109,20 (três mil cento e nove reais e vinte centavos), devidamente atualizados pelos índices oficiais do TJDFT desde a data do ajuizamento da demanda, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da citação.

11.Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.